Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-33.2025.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010190-33.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA - CPF: 614.456.221-49 (APELANTE), GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 322.109.778-60 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

F
ATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e
UNIAO SEGURADORA S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DA SEGURADORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo em relação ao Banco Bradesco S.A., por ilegitimidade passiva; extinguiu, também sem resolução do mérito, o pedido de restituição dos valores descontados, por perda superveniente do interesse de agir em razão da devolução administrativa promovida pela seguradora; julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais; e rejeitou os demais pleitos formulados na ação decorrente de descontos realizados em benefício previdenciário relativos a seguro cuja contratação não foi comprovada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A. pelos descontos realizados em conta da consumidora; (
ii
) a subsistência do interesse processual quanto ao pedido de repetição do indébito diante da restituição administrativa ocorrida após o ajuizamento da ação; (
iii
) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário; e (v) a ocorrência de litigância de má-fé da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Bradesco S.A. integra a cadeia de fornecimento do serviço, por ter operacionalizado os descontos diretamente na conta bancária da consumidora, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição administrativa promovida pela seguradora somente após o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir da autora, devendo ser afastada a extinção sem resolução do mérito quanto ao pedido de repetição do indébito.

A seguradora não comprovou a existência de contratação válida, evidenciando falha na prestação do serviço, o que autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, observada a modulação dos efeitos firmada no
EAREsp
n.º 676.608/RS.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contratação não comprovada, configuram dano moral indenizável, por ultrapassarem o mero dissabor cotidiano, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não configurada litigância de má-fé, por inexistir demonstração de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses dos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A. e da União Seguradora S.A. – Vida e Previdência, condená-los à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, observados os abatimentos cabíveis, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, rejeitar o pedido de litigância de má-fé e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Teses de julgamento:

O banco que operacionaliza descontos em conta bancária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos
decorrentes de cobrança fundada em contratação não comprovada.

A restituição administrativa do indébito realizada após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual da parte autora.

A ausência de comprovação da contratação e a cobrança indevida em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro dos valores descontados, observada a modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada configuram dano moral indenizável.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa prevista nos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil, não caracterizada pelo simples exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 79, 80, 85, § 2º, e 373, II; Código Civil, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
n.º 676.608/RS (Tema 929); Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; TJMT,
ApCiv
n.º 1000636-67.2024.8.11.0052, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
FATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA
, contra sentença (ID.
373477855
– Autos de Origem nº
1010190-33.2025.8.11.0006
), proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao Banco Bradesco S.A., por ilegitimidade passiva; extinguiu, também sem resolução de mérito, o pedido de indenização por danos materiais formulado em face da União Seguradora S.A. – Vida e Previdência, ante a perda superveniente do interesse de agir; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

FATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA
ingressou com a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em desfavor de
ASPECIR PREVIDENCIA (UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA)
e
BANCO BRADESCO S.A.
objetivando
"c) seja, no final, a ação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, no sentido de obrigar as requeridas a cancelarem o suposto contrato que originou os descontos indevidos a título de "PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR - UNIAO SEGURADORA", direto na conta corrente nº23621-7, agência nº3293, de titularidade da parte requerente; d) condenar as requeridas a devolverem em dobro os valores descontados indevidamente a título de "PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR UNIAO SEGURADORA" na importância de R$399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos); e) condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$15.000,00 (quinze mil reais); f) seja fixado como termo inicial dos juros de mora dos danos materiais e dos danos morais a data do evento danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, conforme a Súmula 54 do STJ; g) seja determinada a inversão do ônus da prova, face à hipossuficiência da parte autora frente às requeridas, nos termos do Artigo 6º, inciso VIII, do CDC; h) seja reconhecida a legitimidade e responsabilidade solidária do BANCO BRADESCO S/A"
(ID 2194888161).

Alega que é titular de conta bancária junto ao Banco Bradesco, por meio da qual recebe seu benefício previdenciário de pensão por morte. Relata que identificou quatro descontos mensais não reconhecidos, no valor de quarenta e nove reais e noventa centavos cada, ocorridos entre agosto e novembro de dois mil e vinte e quatro, sob a rubrica referente a pagamento eletrônico de cobrança da
Aspecir
União Seguradora, totalizando cento e noventa e nove reais e sessenta centavos. Assevera jamais ter celebrado contrato com a empresa
Aspecir
Previdência que autorizasse tais débitos. Sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e a violação aos seus direitos da personalidade em razão da subtração de verba de natureza alimentar, invocando a responsabilidade civil objetiva e solidária das instituições financeiras, a Súmula quatrocentos e setenta e nove do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do risco do empreendimento e a legislação consumerista para fundamentar o dever de restituição em dobro e a reparação por danos morais.

A petição inicial foi instruída com documentos.

A ação foi proposta originariamente na Justiça Federal, havendo decisão superveniente que declinou da competência para esta Justiça Estadual.

O valor da causa foi fixado em R$ 15.399,20, correspondente à soma da restituição material pretendida e da indenização por danos morais.

Foi formulado pedido de justiça gratuita (ID 2194888161).

A decisão inicial recebeu a petição inicial, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora, determinou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e ordenou a citação das requeridas para comparecimento em audiência de conciliação. Não houve pedido de tutela de urgência (ID 211789529). Não há registro de interposição de recurso contra referida decisão.

A audiência de conciliação restou infrutífera ante a ausência injustificada da parte autora, registrando-se o comparecimento das empresas requeridas (ID 218031987).

A requerida União Seguradora S/A - Vida e Previdência compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação. Em sede preliminar, requereu a retificação do polo passivo para constar sua denominação correta e arguiu a perda do objeto da ação por ausência de interesse processual superveniente, alegando que procedeu ao cancelamento administrativo do contrato e efetuou a devolução voluntária e integral do valor de trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos via transferência bancária antes mesmo do ajuizamento da demanda. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que houve expressa anuência da autora na adesão aos seguros ofertados. Sustentou a inexistência de vício na prestação do serviço e argumentou ser incabível a devolução em dobro ante a ausência de má-fé e a realização da restituição voluntária. Rechaçou a ocorrência de danos morais indenizáveis e pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID 217781249).

O requerido Banco Bradesco S.A. também compareceu espontaneamente e apresentou contestação. Em preliminar, arguiu a ausência de interesse de agir ante a falta de requerimento administrativo prévio, a inépcia da petição inicial por formular pedido genérico de dano moral, a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, a impugnação ao valor da causa e a sua ilegitimidade passiva, requerendo a denunciação da lide à empresa
Aspecir
Previdência. No mérito, alegou atuar como mera instituição depositária, limitando-se a processar eletronicamente os débitos automáticos solicitados pela empresa conveniada. Defendeu a regularidade do débito em conta, a ausência de ato ilícito
praticado pela instituição financeira e a configuração de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima. Refutou o cabimento de restituição em dobro e de indenização por danos morais, requerendo a improcedência integral da demanda (ID 217961096).

Não consta dos autos a apresentação de impugnação às contestações pela parte autora.

Em provas, a requerida União Seguradora S/A pleiteou a produção de prova documental superveniente e o depoimento pessoal da parte autora (ID 217781249). O requerido Banco Bradesco S.A. requereu a produção de prova documental, testemunhal e o depoimento pessoal da autora (ID 217961096). A parte autora não especificou provas.

É o relatório. DECIDO.

Inicio
a fundamentação com a análise das questões preliminares arguidas pelas requeridas.

Acolho o pedido de retificação do polo passivo formulado pela primeira requerida.
A autora indicou a denominação
Aspecir
Previdência, contudo, a razão social correta da pessoa jurídica responsável pelo contrato é União Seguradora S/A - Vida e Previdência. Determino a devida alteração nos registros do processo.

Analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Bradesco S.A. A instituição financeira demonstra que atuou no caso como mero agente arrecadador e depositário, pois processou o débito automático em conta corrente a partir de comandos eletrônicos enviados pela seguradora conveniada. Inexiste indício de que o banco tenha participado da contratação do seguro ou de que a autora tenha solicitado o cancelamento do débito diretamente à instituição financeira com recusa desta. A responsabilidade por eventuais falhas na contratação recai exclusivamente sobre a empresa estipulante do débito. Acolho a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e extingo o processo sem resolução de mérito em relação a ele, com fundamento no artigo quatrocentos e oitenta e cinco, inciso seis, do Código de Processo Civil. Por consequência, julgo prejudicado o pedido de denunciação da lide formulado pela instituição bancária.

Em razão da exclusão do Banco Bradesco S.A. da lide, as demais preliminares por ele arguidas restam parcialmente prejudicadas. Contudo, para afastar qualquer nulidade, passo à sua breve apreciação. Rejeito a impugnação à concessão da justiça gratuita. Os documentos juntados à inicial comprovam que a autora é pensionista e aufere renda líquida pouco superior a um mil reais, condição compatível com a hipossuficiência econômica alegada. Rejeito as preliminares de inépcia da petição inicial e de impugnação ao valor da causa. A petição inicial é clara e atende aos requisitos legais, pois contém pedido expresso de indenização por danos materiais e morais, com a quantificação adequada do valor pretendido para os danos morais e reflexo correto no valor atribuído à causa. Rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo, pois o acesso ao Poder Judiciário não é condicionado ao prévio esgotamento da via extrajudicial, conforme garantia constitucional.

Analiso a preliminar de perda do objeto da ação suscitada pela União Seguradora S/A. A requerida comprova que realizou o cancelamento do seguro e a devolução voluntária da quantia de trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos diretamente na conta bancária da autora. A transferência ocorreu em novembro de dois mil e vinte e cinco. Este
fato enseja a perda superveniente do interesse de agir da autora exclusivamente em relação ao pedido de repetição de indébito, pois a pretensão material foi integralmente satisfeita na via administrativa, em valor idêntico ao exigido na inicial. Acolho parcialmente a preliminar para julgar extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de danos materiais. A referida preliminar deve ser rejeitada em relação ao pedido de indenização por danos morais, pois o pagamento administrativo não abrangeu a reparação por eventuais abalos extrapatrimoniais, persistindo a necessidade de prestação jurisdicional quanto a este ponto específico.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da demanda, que se restringe ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a perda superveniente do objeto quanto aos danos materiais.

A controvérsia cinge-se em verificar se os descontos efetuados na conta bancária da autora geraram abalo extrapatrimonial passível de indenização.

Conforme os documentos acostados aos autos, restou incontroverso que houve a cobrança indevida de 04 (quatro) parcelas no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Contudo, verifica-se que a requerida União Seguradora S/A, após reclamação da consumidora, procedeu ao imediato cancelamento do contrato e ao posterior ressarcimento voluntário e em dobro dos valores, totalizando R$ 399,20 (trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos), por meio de transferência bancária realizada antes mesmo da citação nesta ação, conforme comprovantes juntados no ID 217781249.

Nesse contexto, entendo que a situação vivenciada pela parte autora não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

A cobrança, embora indevida, perdurou por curto período de quatro meses e envolveu quantia módica, não sendo suficiente para causar desequilíbrio financeiro grave ou ofensa aos direitos da personalidade da requerente, mormente diante da conduta diligente da requerida em solucionar a questão administrativamente de forma célere e satisfatória.

A configuração do dano moral exige a demonstração de lesão significativa a atributos da personalidade, o que não se vislumbra na hipótese, tornando imperativa a improcedência do pedido indenizatório.

Ante o exposto, resolvo as questões preliminares e o mérito da seguinte forma:

a)
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, em relação ao requerido
BANCO BRADESCO S.A.
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão de sua ilegitimidade passiva.

b)
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos materiais formulado em desfavor da
UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir.

c) Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulado por
FATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA
em desfavor de
UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo o valor ser rateado igualmente entre os patronos das requeridas. Fica suspensa a
exigibilidade de tais verbas, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa
”
.

Em razões recursais (ID.
373477856
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Dos danos morais;

Do quantum indenizatório;

Da repetição do indébito;

Dos juros de mora.

A apelante aduz, em síntese,
que não contratou os serviços que originaram os descontos em sua conta corrente, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”, e que a retirada de valores de benefício previdenciário configura falha
na prestação do serviço, apta a gerar dano moral indenizável.

Sustenta, ainda, que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 15.000,00, conforme requerido na inicial; que é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e
que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

O recorrido
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões (ID.
373477859
), nas quais defende a manutenção da sentença, sustentando, em síntese:

Ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco Bradesco S.A., por ter atuado apenas como meio de pagamento;

Exercício regular de direito e boa-fé na conduta do apelado;

Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, ante a ausência de má-fé;

Ausência de dano moral e de nexo de causalidade;

Subsidiariamente, observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de eventual indenização;

Impossibilidade de condenação em custas e honorários;

Pedido de reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora.

A recorrida
União Seguradora S.A. –
Vida e Previdência
apresentou
contrarrazões (ID.
373477861
), nas quais requer o desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:

Origem do desconto – contratação por intermédio de corretora – legalidade do ajuste contratual;

Cancelamento administrativo do contrato e devolução dos valores antes do ajuizamento da demanda;

Ausência de má-fé apta a justificar repetição do indébito em dobro;

Necessária manutenção da sentença e improvimento do apelo da parte autora;

Inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
dispensado, uma vez que a
autora é
beneficiári
a
da justi
ç
a gratuita (ID.
373770860
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

F
ATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.
e
UNIAO SEGURADORA S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
FATIMA BARBOSA DOS SANTOS FRANCA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação ao
Banco Bradesco S.A.
, por ilegitimidade passiva; extinguiu, também sem resolução de mérito, o pedido de indenização por danos materiais formulado em face da
União Seguradora S.A. – Vida e Previdência
, ante a perda superveniente do interesse de agir; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que o Banco Bradesco S.A. não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por ter atuado apenas como meio de pagamento dos descontos questionados, não sendo responsável pela relação jurídica discutida.

Quanto ao pedido de restituição dos valores descontados, consignou que houve devolução administrativa pela seguradora, razão pela qual reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação ao pedido de indenização por danos materiais.

No tocante ao dano moral, entendeu que a situação narrada não teria ultrapassado a esfera do mero aborrecimento, sobretudo porque os valores foram restituídos administrativamente, julgando improcedente o pedido indenizatório.

Passo ao exame das teses recursais.

Da responsabilidade do Banco Bradesco S.A. pelos danos sofridos pela autora

A apelante sustenta, em suas razões recursais, que as requeridas devem ser responsabilizadas pelos descontos indevidos realizados em sua conta corrente, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”, uma vez que não contratou o serviço que originou as cobranças.

Defende, em síntese, que houve falha na prestação dos serviços, pois os descontos foram realizados
diretamente em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, sem demonstração de contratação válida, razão pela qual requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito.

O Banco Bradesco S.A., por sua vez, em contrarrazões, sustenta que atuou apenas como meio de pagamento, não tendo participado da contratação discutida nos autos. Afirma que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial e que eventual controvérsia deve ser direcionada exclusivamente à seguradora.

A tese recursal merece acolhimento.

Embora a instituição financeira sustente não possuir responsabilidade sobre a contratação do seguro, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, uma vez que os descontos questionados foram operacionalizados diretamente em conta bancária mantida pela consumidora junto ao banco recorrido.

A relação discutida nos autos é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, ainda que o Banco Bradesco S.A. não figure como seguradora formal, sua participação na operacionalização dos descontos em conta corrente configura atuação relevante na cadeia de fornecimento do serviço discutido, atraindo sua responsabilidade pelos danos suportados
pela
consumidora.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo, cujo objetivo é impedir que o consumidor seja prejudicado por divisões internas entre fornecedores ou por tecnicalidades formais que dificultem a reparação de danos decorrentes da má prestação do serviço.

Com efeito, compete à instituição financeira zelar pela regularidade das movimentações realizadas na conta de seus correntistas, sobretudo quando se trata de descontos vinculados a benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.

Desse modo, a atuação do banco não pode ser considerada absolutamente estranha aos fatos narrados, pois sua participação permitiu a efetivação dos descontos questionados, razão pela qual deve responder solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Portanto, deve ser reformada a sentença para reconhecer a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S.A., juntamente com a União Seguradora S.A. – Vida e Previdência, pelos danos decorrentes dos descontos indevidos discutidos nos autos.

Dos danos materiais e da repetição do indébito

A apelante sustenta que faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados de sua conta corrente, ao argumento de que não contratou o serviço que originou os débitos lançados sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”.

A recorrida União Seguradora S.A. – Vida e Previdência rebate a insurgência afirmando que a contratação foi regular, realizada por intermédio de corretora, e que o contrato foi cancelado administrativamente
, com
devolução dos valores
em dobro
. Defende, ainda, a inexistência de má-fé apta a justificar a repetição do indébito em dobro.

A pretensão recursal merece acolhimento nesse ponto.

A sentença extinguiu o pedido de indenização por danos materiais, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, em razão da restituição administrativa dos valores pela seguradora.

Todavia, verifica-se que o
pagamento em dobro foi realizado pela seguradora somente após a distribuição da ação, conforme comprovante de ID.
373476943
, circunstância que não caracteriza ausência
superveniente de interesse processual.

Com efeito, o interesse de agir deve ser aferido à luz da situação existente quando proposta a ação. Se, naquele momento, ainda subsistia a cobrança indevida e não havia restituição dos valores descontados, era plenamente existente a necessidade da tutela jurisdicional.

Assim, a posterior devolução em dobro dos valores pela seguradora não afasta o interesse processual da autora, tampouco autoriza a extinção do pedido sem resolução de mérito.

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para afastar a extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido de danos materiais/repetição do indébito, reconhecendo-se que houve procedência material da pretensão.

O
s descontos efetuados na conta da parte autora mostraram-se indevidos, porquanto vinculados a contratação cuja validade não foi comprovada de forma suficiente pela seguradora. A recorrida não apresentou documentação idônea apta a demonstrar a manifestação de vontade da consumidora e a regularidade da cobrança, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Esse cenário evidencia falha na prestação do serviço e afasta a possibilidade de se considerar configurado mero equívoco escusável.

O entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.º 676.608/RS, é no sentido de que a
restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ressalte-se, contudo
, que a modulação dos efeitos estabelecida naquele precedente restringe a repetição em dobro às quantias pagas indevidamente a partir de 30/03/2021, hipótese
que se enquadra ao presente caso, conforme os descontos discutidos nos autos.

Reconhecida a inexistência de contratação válida e evidenciado o desconto indevido em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, não se configura erro escusável apto a afastar a devolução em dobro, sobretudo porque a seguradora sustentou a regularidade de ajuste cuja validade não foi comprovada nos autos.

A devolução em dobro, na hipótese, harmoniza-se com a disciplina do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois a fornecedora promoveu cobrança indevida sem demonstrar causa legítima para os descontos nem justificativa plausível para o erro verificado.

Portanto, deve ser reformada a sentença para julgar procedente o pedido de repetição do indébito
,
devendo ser reconhecido
o pagamento
realizado
pela apelada
no curso do processo
,
cuja eventual diferença de valores pendentes
deverá ser apurada
em cumprimento de sentença,
caso
demonstrada pela parte autora.

Do dano moral

A apelante sustenta que não contratou o serviço que originou os
descontos realizados em sua conta corrente, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANCA ASPECIR – UNIAO SEGURADORA”, e que a cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

A União Seguradora S.A. – Vida e Previdência, por sua vez, defende a inexistência de dano moral, ao argumento de que houve cancelamento administrativo do contrato e devolução dos valores, sustentando que a situação narrada não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento.

O Banco Bradesco S.A., por seu turno, sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que atuou apenas como meio de pagamento e que não contribuiu para eventual defeito na prestação do serviço.

No caso em análise, restou evidenciado que os descontos foram realizados com base em contratação cuja validade não foi comprovada de forma suficiente, o que impõe o reconhecimento de ilicitude na conduta das requeridas, integrantes da mesma cadeia de fornecimento.

Ademais, os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar, o que potencializa a gravidade da situação e reforça o caráter indenizável do abalo moral sofrido.

Neste prisma, importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário da requerente, oriundo de contrato não comprovadamente celebrado pela consumidora, cujo fato, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por isso, a falha na prestação dos serviços trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte autora, devendo ser indenizada pelas responsáveis.

A meu ver, os descontos indevidos em benefício previdenciário são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual caracterizam dano moral indenizável.

A propósito:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO PARCIAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando-a à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a regularidade da contratação bancária impugnada; (
ii
) a incidência da teoria da
supressio
;
(
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) a configuração de dano moral indenizável; e (v) a adequação do valor fixado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato bancário impugnado, sendo-lhe imputável o ônus da prova, conforme o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema 1061 do STJ.

O banco, embora intimado, não viabilizou a realização de perícia grafotécnica, deixando de produzir prova essencial à validade da contratação.

A tese da
supressio
não se aplica a negócio jurídico nulo de pleno direito, dada a ausência de manifestação válida de vontade, nos termos dos
arts
. 104, 167 e 169 do Código Civil.

Correta a sentença ao reconhecer a inexistência da relação contratual e declarar a inexigibilidade dos débitos.

Quanto à repetição do indébito, correta a aplicação da restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores, conforme o Tema 929 do STJ (
EAREsp
676.608/RS).

Configurado o dano moral pela indevida cobrança em benefício previdenciário sem contratação válida, sendo devida a indenização com base na responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Justifica-se, todavia, a redução do valor arbitrado a título de dano moral para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência consolidada do TJMT.

Inaplicável a majoração dos honorários recursais ante o parcial provimento do recurso, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

É inválido o contrato bancário impugnado por ausência de comprovação da autenticidade da assinatura, cabendo à instituição financeira o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

A teoria da
supressio
é inaplicável aos negócios jurídicos nulos de pleno direito, por ausência de validade originária.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados após 30/03/2021 é devida, consoante o Tema 929 do STJ, sendo devida a restituição simples para os descontos anteriores.

A cobrança indevida em benefício previdenciário sem contratação válida enseja dano moral indenizável, em razão da falha na prestação do serviço bancário.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II e 429, II; CC,
arts
. 104, 167, 169; CDC,
arts
. 6º, III; 14; 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS); STJ, Tema 1059 (REsp 1.864.633/RS); TJMT,
ApCiv
1003324-96.2019.8.11.0045, j. 04.04.2025; TJMT,
ApCiv
1011894-15.2021.8.11.0041, j. 09.04.2024.

(N.U 1000636-67.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Deste modo, devem ser rejeitados os argumentos dos recorridos sobre a inexistência de dano moral.

Quanto ao valor da indenização, deve-se observar que a reparação por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso,
considerando
as peculiaridades da demanda, a natureza alimentar da verba atingida, a ausência de comprovação válida da contratação
,
a restituição dos valores descontados e o cancelamento das cobranças no curso do processo,

bem como
os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, entendo adequada a fixação da indenização por dano moral
em
R$ 4.000,00.

Assim, deve ser reformada a sentença para condenar solidariamente o Banco Bradesco S.A. e a União Seguradora S.A. – Vida e Previdência ao pagamento de indenização por dano moral em favor da autora, no valor de R$ 4.000,00
.

Da litigância de má-fé

O Banco Bradesco S.A. requer, em contrarrazões, o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora, ao argumento de que teria havido tentativa de simular prejuízo moral e material.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

A litigância de má-fé exige demonstração de conduta processual dolosa, enquadrável nas hipóteses legais dos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil, não bastando, para tanto, o simples exercício do direito de ação ou a formulação de pretensão resistida pela parte adversa.

No caso, a autora impugnou descontos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, alegando inexistência de contratação válida, questão que foi submetida à apreciação judicial e que enseja a reforma da sentença.

Assim, ausente demonstração de alteração maliciosa da verdade dos fatos, conduta temerária ou uso abusivo do processo, rejeito o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar solidariamente o Banco Bradesco S.A. e a União Seguradora S.A. – Vida e Previdência:

a)

à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar de cada evento danoso, correspondente a cada desconto indevido no benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, observada a dedução do IPCA no período de incidência dos juros, bem como os pagamentos já demonstrados nos autos, para fins de abatimento do montante devido;

b)
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA, a contar da data d
o arbitramento, e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, a contar do evento danoso, correspondente à data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código
Civil, da Súmula 54 e da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, observada a dedução do IPCA no período de incidência dos juros.

Rejeito o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

Em razão da reforma da sentença,
redistribuo o ônus de sucumbência e
condeno solidariamente o Banco Bradesco S.A. e a União Seguradora S.A. – Vida e Previdência ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026